Tribunal: TJBA
Processo: 8061056-77.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8061056-77.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SILOEY CAVALCANTE BRASIL NASCIMENTO

Advogado(s): ESTEVAM ALVES REGO FILHO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO GOVERNADOR E PREJUDICIAL DE MÉRITO DECADÊNCIA. REJEIÇÃO
.
P
OLICIAL MILITAR
DA ATIVA
.
RECLASSIFICAÇÃO PARA
TENENTE
COM
RECE
BIMENTO DOS
PROVENTOS SEGUNDO O POSTO DE CAPITÃO
QUANDO DA PASSAGEM À RESERVA REMUNERADA
. IMPOSSIBILIDADE. PROMOÇÃO NA CARREIRA QUE OBEDECEU ESTRITAMENTE AS REGRAS DA LEI ESTADUAL N. 7.990/2001, COM ALTERAÇÕES DA LEI ESTADUAL
n.
11.356/2009. POLICIAL QUE NÃO LOGROU ALCANÇAR O POSTO DE
PRIMEIRO TENENTE
POR NÃO TER CUMPRIDO OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA TANTO. PASSAGEM À INATIVIDADE
QUE DEVE OBSERVAR O REGRAMENTO VIGENTE À ÉPOCA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
.
AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO.
SEGURANÇA DENEGADA.

Rejeição
da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
do
Governador do Estado
, pois,
por delegação própria do Chefe do Executivo Estadual,

ao Secretário de Administração
cabe
a teor das disposições

do art. 1º, do Decreto Estadual n. 11.688, de 26.08.2009
, a ordem para a prática do ato de revisão dos proventos de inatividade d
o
s

i
mpetrante
s
e a sua execução.

Não acolhimento da prejudicial de mérito
decadência
, uma vez caracterizada a relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, consoante teor da Súmula 85/STJ.

O cotejo dos autos revela que a impetrante, na atividade, foi promovida para a graduação de Subtenente, quando para inatividade passou a receber os proventos no posto de 1º Tenente.

A pretensão da impetrante, todavia, é de ser reclassificada do posto de Subtenente para Tenente, ao fundamento de que as graduações de Cabo e Subtenente foram extintas por força da Lei Estadual n. 7.145/1997.

O entendimento manifesto nesta demanda, porém, esbarra nas regras do próprio Estatuto dos Policiais Militares da Bahia, notadamente art. 9º e art. 220 e, também, nas regras da posterior Lei Estadual n. 11.356/2009, que restabeleceram as graduações de Cabo e Subtenente, criando ainda regras transitórias para a sua extinção gradual.

A impetrante, por outro lado, não logrou alcançar o posto de Primeiro Tenente enquanto em atividade, o que torna a sua graduação de Subtenente perfeitamente legal, com proventos de inatividade no posto de 1º Tenente, por expressa disposição do art. 92, do Estatuto da Polícia Militar.

Rejeitada a preliminar e a prejudicial de mérito e segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
d
o

Mandado de Segurança
n.

8061056-77.2023.8.05.0000
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
impetrante
,

SILOEY CAVALCANTE BRASIL NASCIMENTO

e

a
utoridade
s
coatora
s
,
o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público
, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
rejeitar a preliminar
e a prejudicial de mérito
e denegar a segurança,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12